Tribunal: TJDFT
Processo: 0029760-71.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0029760-71.2013.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SACHA BRECKENFELD RECK, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SACHA BRECKENFELD RECK, JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, para fins de sustentação oral (ID 76217664). À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2025 19:16:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator